Tribunal: TJMT
Processo: 1002523-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002523-19.2022.8.11.0000 – Capital.
Agravantes: Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand
Agravados: Sonia Helena Hildebrand, Eugenio Cardinali Junior, Giuliano Hildebrand Cardinali, Tarita Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu Junior, Helio Rodolfo Hildebrand, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Eli Jorge Hildebrand e Hebe Cristina Ferreira Hildebrand, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio e Divisão n. 0000200-75.2015.8.11.0106, que determinou o recolhimento das custas processuais referente ao valor atualizado do imóvel objeto da lide, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformados, narram os agravantes que ajuizaram na origem ação de extinção de condomínio e divisão visando a desconstituição do condômino referente ao imóvel rural – Fazenda São Francisco , constituído em 2003, por força de decisão judicial proferida em processo de inventário.
Dizem que no decorrer do processo, já em trâmite há quase 7 anos, foi determinado pelo togado a quo o recolhimento das custas processuais, embora os recorrentes não possuam condições para pagamento das despesas.
Sustentam a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos e aduzem que o magistrado originário deferiu o recolhimento das custas no final do processo. Seguem assentando que não houve alteração da condição econômico-financeira.
Afirmam que não possuem poder de gestão dos bens em condomínio e não gozam dos frutos advindos da propriedade, a qual pretendem a divisão, e que o imóvel não possui liquidez para fazer frente às despesas processuais.
Subsidiariamente pedem pela manutenção da decisão que postergou o recolhimento das custas processuais ou o parcelamento das despesas.
A par de tais argumentos, requerem a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo/ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
No caso dos autos, ressai que os agravantes ajuizaram em 2015, a ação originária objetivando a extinção do condomínio e divisão do imóvel rural denominado Fazenda São Francisco. Na oportunidade, requereram o recolhimento das custas iniciais ao final do processo, cujo pleito foi acolhido pelo togado condutor do feito à época.
Ocorre que durante o trâmite processual, na fase do saneador, magistrado a quo entendeu descabida a pretensão para recolhimento posterior das custas processuais, por ausência de previsão legal, e determinou o recolhimento dos encargos em 05 (cinco) dias.
Nesse contexto, entendo que se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, vê-se que o benefício do recolhimento das custas ao final do processo foi deferido em 19.10.15 pelo juiz antecessor, o que possibilitou o processamento da ação sem que os autores recolhessem as custas iniciais e a taxa judiciária da distribuição da ação.
Em que pese pela atual norma processual civil não mais prevalece a possibilidade de recolhimento de custas ao final do processo, a benesse foi deferida aos autores, ora agravantes, sob a égide do código revogado (CPC/73) e das normas da CNGC vigentes à época, que possibilitavam, ainda que por construção jurisprudencial, o recolhimento dos encargos processuais ao final do processo.
Diante desse cenário, em que pese a decisão não faça coisa julgada material, e não evidenciada a incapacidade econômico-financeira dos agravantes em arcar com o pagamento das despesas, não há como exonerá-los dos encargos processuais, vez que, não comprovada primo icutu oculi a alegada hipossuficiência. Por outro lado, considerando que o valor da causa implica no desembolso, segundo a tabela atual do valor considerável de R$ 54.605,14 (cinquenta e quatro mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), a título de custas processuais, aliado a evidente possibilidade de prejuízo irreparável, caso não sejam recolhidas no prazo assinalado, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso, notadamente a incapacidade momentânea de recolher de imediato a elevada quantia, tenho que o pedido de parcelamento das custas deve ser deferido, a fim de dar primazia ao princípio do acesso à jurisdição.
Dessa forma, nos termos do § 6.o do artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como do § 7.o do artigo 468 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, autorizo o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para determinar o parcelamento das custas.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator